Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI 14.174/20. APLICABILIDADE. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO 12 MESES APÓS A DATA DO VOO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de contrato de pacote turístico cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.046,89, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da ação, a ser adimplida no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que o cancelamento do pacote turístico do autor se deu em decorrência de força maior e que é aplicável à hipótese as Leis n. 14.034 e 14.046, ambas publicadas em 2020.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que elas se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame e determinação da legislação aplicável ao caso e, consequentemente, do prazo em que a restituição deverá ser feita ao autor/recorrido.

5. Na hipótese, é incontroverso que o autor contratou um pacote turístico com a requerida/recorrente para viagem que seria realizada 18 de fevereiro de 2020 e que a autor sofreu um infarto do miocárdio em 15 de fevereiro de 2020, sem previsão de alta, oportunidade na qual sua esposa comunicou os fatos e solicitou crédito da quantia desembolsada.

6. Sendo assim, cumpre salientar que a norma aplicável à espécie é O Código de Defesa do Consumidor, isso porque a Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, trata do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Portanto, considerando que o voo da parte autora estava marcado para o dia 18/02/2020, fora do intervalo previsto na Lei n.o 14.174/20, a respectiva legislação não deve ser aplicada à hipótese.

7. Segundo o art. 2o da Lei 14.046/20, a respectiva norma é aplicável aos casos de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19. Desse modo, é possível observar que a norma respectiva se aplica às áreas de eventos e não de viagens como é o caso da situação em apreço. Logo, a norma a ser aplicada é a Lei n.o 14.174/20 que fixa como prazo para reembolso 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na sentença.

8. Aplica-se o previsto no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente revisão da cláusula contratual, uma vez que restou configurada a sua abusividade, prevendo a perda total do valor pago pelo consumidor, sendo correta a sentença que condenou ao ressarcimento.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 0% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.